Tribunal: TJMT
Processo: 0016410-13.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016410-13.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 171.540.141-72 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DIREITO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO (S): NELSON AUGUSTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face

da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Onivaldo Budny, que na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
Nelson Augusto da Silva
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor
.

Como causa de pedir recursal, alega a parte apelante que “
não restou demonstrado que a lesão sofrida pelo autor implicou em EFETIVA REDUÇÃO DE SUA CAPACIDADE LABORATIVA. Ao contrário, foi comprovado que, após o acidente sofrido, o autor teria se graduado em ciências contábeis, laborando como SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, em vaga destinada a pessoa com deficiência
”.

A apelada apresentou contrarrazões – id 128454659 -.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 129409185 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário
Nelson Augusto da Silva
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor
.

Com efeito, encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente
.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4º, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104.
§ 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica, o perito concluiu que o autor possui redução da capacidade para o trabalho (id. 128453695, pág. 202), como se vê:

05 — As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R.: sim

(...)

15— Pode o(a) Sr(a). Perito(a) afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

R.: sim. Há nexo causal direto entre o acidente noticiado e as lesões detectadas.

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que a parte autora apresenta a sequela permanente, provocando redução da capacidade laborativa para atividade que desenvolvia.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Portanto, restou comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99.

3. Recurso Especial provido

(REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Ante o expost
o,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023